Tribunal: TJMT
Processo: 1009916-44.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009916-44.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Competência, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDINEI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.066.571-59 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Embargos à Execução extinto com amparo nos
arts
. 290 e 485, I, do CPC, ante o cancelamento da distribuição.

O apelante defende a necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, se insurge contra
os cálculos elaborados pelo exequente, p
ede a revisão dos encargos contratuais e a condenação do réu à indenização por danos morais.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Defiro a justiça gratuita apenas para o processamento deste Recurso.

O ora apelante opôs Embargos à Execução e requereu o benefício da gratuidade.

No ID.
205947545

foi concedido
o prazo de cinco dias para ele
“
apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, carteira de trabalho, holerite e outros), sob pena de indeferimento do referido
pedido(
artigo 99, § 2º do CPC)
”.

Contudo, a determinação não foi cumprida
, então foi determinado o
determino o recolhimento das custas processuais
em 15 dias
,
“
sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil
”
.

Somente após essa intimação ele apresentou a documentação requerida
; o pedido foi novamente indeferido
e reiterada a determinação de pagamento das custas.

Em resposta ele pediu a reconsideração; em seguida foi prolatada a sentença
de cancelamento d
a distribuição.

Nesta instância, pugna pela concessão da gratuidade e consequente desconstituição da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

Contudo, ainda que o benefício possa ser requerido a qualquer tempo (art. 99 do CPC), opera efeitos
ex
nunc, ou seja, alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Como
o
apelante não
recorreu no momento oportuno,
o deferimento nesta via não autoriza a reforma da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc.

(AP
1018136-39.2023.8.11.0002
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em
06/09/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024